Tribunal: TJSP
Processo: 2366126-85.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Embargos de declaração – Recuperação judicial de BELOMAR INCORPORADORA E MASSAGUAÇU SA - Alegação de omissões e obscuridades no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão singular que rejeitou o incidente de habilitação de crédito apresentado pelo Ministério Público de São José dos Campos - Não acolhimento – Inexistência dos vícios do art.

Ementa:
Embargos de declaração – Recuperação judicial de BELOMAR INCORPORADORA E MASSAGUAÇU SA - Alegação de omissões e obscuridades no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão singular que rejeitou o incidente de habilitação de crédito apresentado pelo Ministério Público de São José dos Campos - Não acolhimento – Inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC – Razões do recurso que evidenciam o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento - Prequestionamento - Desnecessidade, a teor do que preconiza o art. 1.025 do CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.